Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-10.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010432-10.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO VIEIRA PEREIRA - CPF: 006.894.646-57 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AFASTAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DE DESCENDENTE EM TRATAMENTO MÉDICO – LICENÇA DEFERIDA – ADICIONAL DE TRANSLADO - VANTAGEM
PROPTER LABOREM
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECEBIMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte Reclamante, ora Recorrente alega em suas razões recursais que é servidor público municipal, sempre recebendo corretamente seus vencimentos, contudo em setembro/2022 mediante requerimento, teve deferida licença de afastamento para acompanhamento de sua filha em tratamento médico durante cinco dias, e no mês subsequente outubro/2022 constatou que houve desconto no seu adicional de translado no valor de R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos).

2.

O direito controvertido consiste em analisar se há ou não irregularidade na ausência de pagamento do adicional no montante usual.

3.

Em suma, a Lei Complementar Municipal de Tangará da Serra n° 006/1994, dispõe quanto ao adicional de translado de modo
propter laborem
, pois em seu art. 193-B, § 7° resta claro
que “
o servidor perderá direito ao adicional de translado, quando afastado do exercício funcional e/ou da equipe de trecho.”
,
de modo que os cinco dias de afastamento da equipe de trecho, enseja ausência de pagamento, tendo sido pagos os demais dias normalmente, não há qualquer ilegalidade.

4.

Cediço que as obrigações
propter laborem
são diretamente vinculadas ao efetivo trabalho. Ademais, verifica-se que a licença foi regularmente adimplida não havendo quaisquer irregularidades a ser apontada.

5.

Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTENCIA DE VÍCIOS – OCORRÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO - VANTAGEM PROPTER LABOREM - RECEBIMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restou verificado qualquer vício no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face da apelante. 2. As verbas pleiteadas pela recorrente, quais sejam, gratificação de desempenho, gratificação PSF de técnico/auxiliar e adicional de insalubridade têm natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho sob certas condições, não se computando o período de afastamento. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10382963620218110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE TRANSLADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PREJUDICADA – APELO ADESIVO FORMULADO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES – IRREGULARIDADE – NÃO CONHECIDO –
RECEBIMENTO DO ADICIONAL NO PERÍODO DEVIDAMENTE TRABALHADO
– INCORPORAÇÃO DO VALOR DO ADICIONAL PARA FINS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso adesivo submete-se aos mesmos requisitos do recurso de apelação independente, de modo que a sua apresentação no bojo da petição de contrarrazões revela-se irregular e implica no não conhecimento do apelo subordinado. 2. O adicional de translado que se busca incorporar aos proventos de aposentadoria tem nítido caráter propter laborem, pois somente são devidos enquanto o servidor está prestando o serviço que o enseja. Cessado os motivos excepcionais e transitórios que o justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, bem como não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria. (TJ-MT 10008607920208110008 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2022)

6.

Sendo a sentença de improcedência medida impositiva.

7.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024